Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-35.2024.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso por ele interposto e manteve a sentença por seus próprios fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão: (i) foi omisso quanto à análise dos elementos essenciais do contrato; (ii) contém contradição entre a conclusão e fundamentação, por se limitar a afirmar que não houve vício de consentimento, sem demonstrar como tal conclusão foi alcançada; (iii) contém erro material ao presumir que houve conhecimento inequívoco do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão alegada. Conforme consta no item 7 do acórdão: “o contrato juntado aos autos tem informação clara de se tratar de cartão de crédito consignado, contendo o valor total do crédito, autorização para desconto mensal na folha de pagamento do valor mínimo mensal da fatura até a liquidação do saldo devedor e informação de que o percentual da taxa de juros e os outros encargos em caso de financiamento do limite utilizado constarão na fatura mensal; constam das faturas os encargos efetivamente incidentes mês a mês”. Desta forma, devidamente analisado no acórdão os elementos do contrato concernentes às taxas de juros, forma de pagamento e encargos; quanto ao valor total devido e quantidade de parcelas, em razão da natureza do contrato, não é possível sua estipulação prévia, pois, caso o consumidor não pague o valor total da fatura, há “autorização para desconto mensal na folha de pagamento do valor mínimo mensal da fatura até a liquidação do saldo devedor”. Desta forma, os requisitos do art. 52 do CDC foram devidamente analisados.
5. Não se evidencia a contradição alegada. Conforme consta no item 7 do acórdão: “O contrato juntado aos autos tem informação clara de se tratar de cartão de crédito consignado (...) Além disso, o recorrente efetivamente desbloqueou o cartão de crédito e o utilizou para saques e compras. 7.1. Inequívoca a ciência do recorrente do efetivamente contratado e dos encargos incidentes. (...) 7.2. Não restou demonstrado, nem é possível inferir, que o recorrido tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que esse tenha total desconhecimento do contratado”. Destaca-se que juntou documento que demonstra que o cartão foi utilizado para saques e compras. Não há, portanto, contradição entre a conclusão e a fundamentação do acórdão.
6. Conforme leciona a doutrina, o erro material “é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão” (NEVES, p. 1191). Consta no acórdão, de forma clara, os fundamentos que levaram à conclusão da ciência do consumidor acerca do contratado, de modo que não houve erro material, pretendendo o embargante apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Doutrina citada: Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Civil – Volume único, 15. Ed. São Paulo: JusPodivm, 2023. p. 1191.